Tribunal: STF
Processo: ARE 1544217
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra acórdão da Segunda Turma que rejeitou embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:  



    “EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO MÍNIMO. INDEXAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração formalizados contra acórdão do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental. A parte embargante aponta omissão do referido acórdão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a embargante, pensionista de serventuário falecido, tem direito adquirido ao reajuste de seus proventos conforme os critérios previstos na Lei estadual 10.393/70, com base em múltiplos do salário mínimo, mesmo após a entrada em vigor da Lei 14.016/2010. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há direito adquirido à forma de reajuste com base em múltiplos do salário mínimo, pois tal vinculação foi expressamente vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da Súmula Vinculante 4. 4. O instituidor da pensão apenas reuniu os requisitos legais para aposentadoria após a vigência da nova legislação (Lei 14.016/2010), o que afasta a aplicação da norma anterior, conforme interpretação dada na ADI 4.420/SP. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos rejeitados.” (eDOC 48)



    Nas razões recursais, aponta-se que haveria decisões divergentes desta Corte em casos idênticos, de modo que a recorrente, pensionista, teria direito à manutenção do valor nominal dos proventos fixado antes da Lei estadual nº 14.016/2010. 



    Defende, portanto, que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, mantida em decisão colegiada, representaria violação à isonomia e à segurança jurídica, por tratar de modo desigual pensionistas em situações jurídicas equivalentes.



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão para dar provimento ao recurso interposto.



    É o relatório.



    O recurso não pode ser conhecido.



    Efetivamente, não é possível o manejo de agravo interno contra decisão colegiada, como se percebe da disciplina do recurso no Código de Processo Civil:



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. 



    O regimento interno deste Tribunal dispõe o seguinte:



    Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    Logo, incabível o presente agravo. Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas desta Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC”. (ARE 683.993-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.8.2013);



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental que impugna decisão monocrática que já foi objeto de recurso idêntico julgado pelo colegiado. Princípio da unirrecorribilidade. Violação. Ocorrência. Agravo regimental contra acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 1. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a interposição cumulativa, contra o mesmo julgado, de mais de um recurso. 2. Por outro lado, é incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. 3. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil”. (Are 748.959-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.11.2013).



    Ademais, não é possível a conversão em embargos de declaração, uma vez que se trata de erro grosseiro. Cito, a propóstio, o AI-AgR-AgR 552.307, Segunda Turma, de minha relatoria, DJ 15.9.2006, e o AgR-RE 462.127, Plenário, Rel. Sepúlveda Pertence, DJ 24.8.2007, cuja ementa assim dispõe:



    “Agravo regimental: descabimento contra decisão proferida por órgão colegiado: não conhecimento. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário, sendo que, tratando-se de erro grosseiro, não há de ser ele convertido em embargos de declaração. Precedentes”.



    Registre-se que os recursos processuais não podem se caracterizar como meio de procrastinação infinita para evitar o cumprimento das decisões judiciais, como pretende a parte agravante. Todas as oportunidades para o exercício do seu direito de recorrer e manifestar-se, exercendo o contraditório e a ampla defesa, foram concedidas.



    Ante o exposto, não conheço do presente, por incabível. 



    Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente